Tribunal: TJDFT
Processo: 0739115-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos é frágil para justificar a condenação do recorrido pela prática da contravenção penal de vias de fato, existindo dúvida razoável sobre a materialidade e autoria delitiva, o que deve ser considerado em favor do réu.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do réu da imputação da prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3688/1941, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.